Tribunal: TJDFT
Processo: 0745371-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0745371-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: BRUNA SAMARA BRITO FELIX RECLAMADO: EMERSON NASCIMENTO DA COSTA DESPACHO Intime-se o reclamante para, em 5 (cinco) dias, recolher o devido preparo (art. 69, II, do Regimento Interno), sob pena de negativa de seguimento. Intime-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR